Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712567-45.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO A documentação trazida aos autos é insuficiente para comprovação da hipossuficiência. Portanto, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis para que o agravante traga aos autos extratos bancários completos dos últimos três meses de todas as suas contas bancárias, acompanhados de declaração de que não possui outras contas (pena de verificação via SISBAJUD em caso de suspeita de irregularidades), sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 10 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora